Tribunal: TJMT
Processo: 1013759-65.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013759-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA (AGRAVANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DELITOS DE ROUBO MAJORADOS – AÇÕES PENAIS DISTINTAS – ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP – MERA REITERAÇÃO DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que um crime seja considerado continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, pois, além da mesma espécie de crimes, devem ser praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exigindo-se ainda a unidade de desígnios.

No caso dos autos, inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, por não restar comprovada a habitualidade na prática criminosa, uma vez que a contumácia do agravante na prática de crimes é tida como reiteração criminosa e não continuidade delitiva, pela diferença na execução existente entre as condutas.

Recurso a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto por
Daniel Gomes Paula de Arruda
, em face da decisão proferida no Processo Executivo de Pena nº 0005068- 55.2019.8.11.0042, código 561348, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de continuidade
delitiva, por entender não estarem preenchidos os requisitos constantes no art. 71 do Código Penal, referentes às Ações Penais nº 14676- 14.8.11.0042 e 0039052-98.2017,8.11.0042, todas oriundas da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Nas razões do agravo, a defesa requer a reforma da decisão para o reconhecimento e a aplicação da continuidade delitiva em relação aos crimes de roubo previstos nas Guias Executivas Penais 01 e 02, com o consequente redimensionamento da pena imposta e, por consequência, seja concedida a progressão de regime (Id.
134995671)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (Id. 134995675).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida foi por seus próprios fundamentos (Id. 134995676).

O
parecer
da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 135988180), conforme entendimento assim sumariado:

“Agravo em execução penal. Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de roubo. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos do artigo 71 do Código Penal. Circunstâncias de tempo e modus operandi diversos. Ausência de unidade de desígnios. Configurada a habitualidade delitiva. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, pugna a defesa pelo reconhecimento do crime continuado entre as condenações
referentes às Ações Penais nº 14676-14.8.11.0042 e 0039052-98.2017,8.11.0042, ambas oriundas da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
conforme se descrimina a seguir:

-
Guia nº 39052-98.2017.8.11.0042, condenado à pena de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, do CP, ocorrido em 17/10/2017;

- Guia nº 14676-14.2018.8.11.0042, sentenciado à pena de 06 anos, 02 meses e 14 dias de reclusão, pelo crime constante no art. 157, §2º, do CP, ocorrido no dia 25/07/2017.

O
crime continuado
é ficção jurídica benéfica e causa de diminuição de pena. Nessa hipótese, adotada a teoria da ficção, os crimes passam a compor infração penal única, sendo certo que o elo de continuidade se refere às condições de tempo, lugar, maneira de execução, e outras semelhantes.

Segundo afirma o jurista GIUSEPPE BETTIOL,
in verbis
:

“
A figura do crime continuado não é de data recente. As suas origens ‘políticas’ acham-se sem dúvida no ‘favor rei’ que impeliu os juristas da Idade Média a considerar como furto único a pluralidade de furtos, para evitar as consequências draconianas que de modo diverso deveriam ter lugar: a pena de morte ao autor de três furtos, mesmo que de leve importância. Os nossos práticos insistiam particularmente na contextualidade cronológica da prática dos vários crimes, para considera-los como crime único, se bem que houvesse também quem se preocupasse em encontrar a unidade do crime no ‘uno impetu’ com o qual os crimes teriam sido realizados. Da Idade Média, a figura do crime continuado foi trasladada para todas as legislações [...]
”.
[BETTIOL, GIUSEPPE. Direito Penal. V. II, p. 312]

Adoto a teoria objetivo-subjetiva (mista) e, portanto, entendo que para a configuração do crime continuado, é preciso o preenchimento de condições de ordem objetiva e subjetiva. Essa última se caracteriza como a
relação contextual entre as condutas perpetradas, ou seja, é necessário que o agente atue com unidade de desígnios
.

Analisando os termos da decisão e da insurgência defensiva, bem como do parecer da Cúpula Ministerial,
tenho que o recurso
não

comporta provimento
.

Reforçando o reconhecimento da continuidade delitiva na forma que dispõe o artigo 71 do Código Penal, é imprescindível além do preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos nas hipóteses em que os crimes praticados
revelem uma sucessão
e
não crimes autônomos
, que reste evidenciado que o réu não faz do crime o seu modo de vida.

No caso dos autos, verifica-se
diferenças na execução dos delitos
epigrafados seja
em relação aos agentes
, como no
modo de execução
.

Conforme colhe da decisão impugnada, os delitos foram realizados com os seguintes
modus operandi:

- No tocante à Guia 39052-98.2017.8.11.0042, extrai-se da denúncia ministerial que “
No fatídico dia 17 de Outubro de 2017, por volta das 06h30min, a vítima Tatiane Yuri Alves Marda ao abrir a porta da cozinha da residência, oi surpreendida pelos implicados, os quais valendo-se de armas de fogo puxaram seu cabelo e anunciaram o assalto, dizendo: “perdeu vamos para dentro e sem reação” (sic). Temendo por sua integridade física, a ofendida acatou a ordem dos larápios e foi obrigada a ficar deitada de bruços no sofá enquanto os denunciados vasculhavam o local. Incontinenti, os implicados adentraram ao quarto onde estava a vitima Odilza (84 anos). Quando o denunciado CHRISTIAN, sob graves ameaças e agredindo a vítima Tatiane com puxões de cabelo, colocaram-nas num cômodo. Mantidas sob 8 vigilância do denunciado DANIEL. Ato continuo, subtraíram um aparelho televisor, marca LG. cor preta 32', dois monitores marca Samsung, um notebook, marca Samsung, cor prata, um videogame Xbox, cor preta. Já na posse das res furtivae CHRISTIAN e NATAN ao tentarem pular o muro do local, foram avistados por uma guarnição policial que transitava pela área. Logo, abandonaram os objetos ainda no interior da casa e adentraram
.”.

- Em relação à prática criminosa descrita na exordial acusatória que acompanha a Guia 14676-14.2018.8.11.0042, observa-se que “
No dia 25 de julho de 2017, por volta das 20h47min, na residência situada (...) os denunciados DANIEL e CHRISHIAN, com consciência e vontade em liame subjetivo e divisão de tarefas, mediante grave violência e grave ameaça, exercida com arma branda, subtraíram para si, 01 (uma) televisão, marca Samsung 32’, 01 (uma) caixa de som, 03 (três) aparelhos celulares, marca Samsung, 01 (um) botijão de gás, 01 (um) automóvel FIAT/PÁLIO, cor cinza (...) talões de cheques do Banco Itaú, R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie, pertencentes ás vítimas idosas.”.

Na hipótese dos autos, os referidos roubos não guardam entre si semelhança quanto ao tempo de execução, porquanto foram cometidos num intervalo de tempo muito mais que 30 dias, além de terem sido praticados com emprego de diferentes
modus operandi
, eis que um dos delitos foi cometido mediante o concurso de três agentes e com emprego de arma de fogo, ao passo que o outro, quase três meses depois, foi praticado mediante o concurso de dois agentes e com utilização de arma branca (faca).

Assim, não há nenhuma relação entre as duas condutas que possa justificar o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto não se observa o aproveitamento das circunstâncias de uma infração penal para a prática da outra.

Nesse aspecto, há que se ressaltar que inexiste conexão de tempo, circunstâncias e de contexto fático entre os delitos, o que impede a concessão do pleiteado benefício, eis que
os delitos não tinham caráter de continuidade e eram autônomos configurando o modo de vida delitiva do recorrente
.

Verifica-se que
a única particularidade comunicante entre ambos os delitos é o fato de que ocorreram no ano de 2017
, no mais, nada demonstra ser o segundo delito continuidade do anterior, já que ocorreu quase três meses após o primeiro, com unidade de desígnios e corréus diversos, com horário e modo de execução completamente diferentes, demonstrando claramente reiteração criminosa do agravante.

Logo, ausente no caso a unidade de desígnios
.

Insta destacar que não se pode confundir crime continuado com reiteração criminosa, sob pena de se prestigiar quem faz da ilicitude uma habitualidade.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a seguir elencada:

“
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C.C ART. 226, II, AMBOS DO CP).
CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA SIMPLES PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. ADOÇÃO DA TEORIA MISTA. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO (UNIDADE DE DESÍGNIOS
). REQUISITO NÃO ANALISADO PELA CORTE ESTADUAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA QUE SEJA DEBATIDO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Mista para a aplicação da regra da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, a qual determina que é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
. 2. Assim, tendo o Tribunal a quo reconhecido a citada ficção jurídica afirmando ser desnecessário o preenchimento do quesito subjetivo, entendeu em desacordo com a jurisprudência desta Corte superior, razão pela qual, os autos devem ser restituídos ao Sodalício de origem para a análise da regra da continuidade delitiva à luz da teoria mista. Precedente. 3. Recurso especial parcialmente provido para que seja determinado que o Colegiado estadual analise acerca da existência de unidade de desígnios entre as condutas, para fins de aplicação ou não da continuidade delitiva
.” [REsp 1477801/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017].

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU RECONHECIMENTO
.
1. Na hipótese, não se verifica a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que, segundo a orientação jurisprudencial dessa Corte, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário ou global, que torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, o que, consoante se verifica do acórdão impugnado, não se encontra presente
.2. Ademais, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal.3. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
[AgRg no HC 385.365/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017].

Assim, verificando as particularidades dos delitos postos e
ausência na unidade de desígnios
, inexistente um mesmo impulso criminoso que torne a última ação um desdobramento da que lhe precedeu,
não se pode cogitar a aplicação do crime continuado
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto em favor de
Daniel Gomes Paula de Arruda
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022